Tribunal: TJMT
Processo: 1028076-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028076-33.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO LEITE DE SA SILVA - CPF: 876.815.601-49 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 996.941.401-10 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal a seu ver não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois o reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de danos morais indenizáveis em razão da negativa de cobertura securitária, quando acionada administrativamente. Preliminar rejeitada.

2.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a empresa recorrida ao pagamento do valor R$ 1.179,92 (mil, cento e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) a título de indenização por ressarcimento securitário. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que houve um inadimplemento contratual não passível de gerar dever indenizatório moral.

3.
O Reclamante requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que houve falha na prestação dos serviços e negativa do pedido administrativo de ressarcimento material, situações estas capazes de ensejar indenização por danos extrapatrimoniais.

4.
Constata-se do contrato firmado entre as partes que o
furto simples
e o
desaparecimento inexplicável do bem
são riscos excluídos da cobertura securitária (Id. 99616615). Apesar disso, o autor ao realizar a abertura do sinistro, anexou boletim de ocorrências datado de 01/09/2020 que indicava que
“deixou seu aparelho celular (...) em sua residência, ao retornar o mesmo não encontrava-se no local, e que o mesmo achou a porta da residência aberta”
(sic) – Id. 99616631. Logo, da narrativa, não se vislumbrava situação acobertada pelo seguro contratado.

5.
Após ter encaminhado os documentos à Seguradora, o Reclamante promoveu a retificação de sua narrativa perante a Delegacia competente, vindo a destacar que, na data dos fatos, a porta de sua casa havia sido “arrombada” (Id. 99616614). Apresentou também 02 (dois) pequenos vídeos, bem como, um registro fotográfico, comprovando ter sido vítima de
“furto qualificado”
, hipótese prevista no contrato firmado entre as partes. Este documento foi encaminhado à seguradora em 02/09/2020 e a decisão de negativa de cobertura foi mantida em 09/09/2020 (Id. 99616633).

6.
Assim, entendeu o juízo
a quo
pela parcial procedência do pedido de danos materiais no valor de
R$ 1.179,92
(mil, cento e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), já descontado o percentual de 20% da franquia que deve (R$ 319,98), e pela improcedência dos danos morais, razão da insurgência do recorrente.

7.
Pois bem. É pacífico o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal/MT no sentido de que
o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
(N.U 1024177-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)
.

8.
Não obstante o descumprimento contratual por parte da ré, não há mínimo indicativo de que, em razão da negativa de pagamento do bem segurado, o autor experimentou ofensa aos direitos da personalidade, como honra, imagem, etc, sendo certo que o dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correspondente. Logo, a improcedência do pedido deve ser mantida.

9
.
Ante o exposto, a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, apenas para CONDENAR a 2a Reclamada (Zurich) ao pagamento da uma indenização securitária ao Reclamante (já considerando a dedução de 20% da franquia) no valor de R$ 1.179,92 (mil, cento e setenta e nove reais e noventa e dois centavos),
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
.

10.
Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC

11.
Sentença mantida.

12.
Recurso conhecido e não provido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022